Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVODE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIDA A NULIDADEDACITAÇÃONA FASE DE CONHECIMENTO.NÃO PREENCHIDOS OS CRITÉRIOS LEGAISAO ATO CITATÓRIO: AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL.INVIÁVEL A CONSTATAÇAO DO REGULARE TEMPESTIVOCHAMAMENTO DA REQUERIDA PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZOPROCESSUALEVIDENTE: NÃO COMPARECIMENTO ÀAUDIÊNCIAE SENTENÇA PROLATADA COM FUNDAMENTO NO DECRETO DA REVELIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULADO O PROCESSO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. PREJUDICADO O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 3o Juizado Especial Cível da Ceilândia/DF (autos 0723203-37.2021.8.07.0003) de rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. As razões recursais gravitam em torno da nulidade da citação na fase de conhecimento e da impenhorabilidade de verba salarial (aposentadoria INSS).
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) (...) “Na petição inicial da Ação de cobrança o Agravado informou o antigo endereço da demandada, que não mora mais no local aproximadamente há 05 (cinco) anos, propugnando pela citação via postal, o Aviso de Recebimento-AR foi devolvido, assinado por terceira pessoa estranha a lide, que não se sabe de quem se trata. (ID 121693141)”; b) “o juiz rejeitou a manifestação e converteu o salário de aposentadoria em PENHORA, bloqueando ativos constantes na conta corrente, inclusive PIX de depósito feito por familiar a título de ajuda financeira”.
III. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, a reforma da decisão originária para reconhecer a nulidade processual, a partir do ato citatório, bem como a impenhorabilidade da verba salarial.
IV. Razão assiste à parte agravante no que refere à nulidade do ato citatório na fase de conhecimento, ora reconhecida, o que prejudica, por ora a análise do pleito de declaração de impenhorabilidade da verba salarial.
V. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/1995, art. 18), a citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
VI. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o da referida lei (art. 13).
VII. No caso concreto, o aviso de recebimento não foi assinado pela requerida (assinatura que “em nada se assemelha à assinatura da parte executada”, conforme destacado na decisão originária). E, da análise do referido documento nos autos originários, constaria indicação do recebedor como “Ramires Alves” (terceiro estranho à relação processual).
VIII. Desse modo, não resultariam preenchidos os critérios legais à citação, notadamente pelo fato de a requerida não ter comparecido à sessão conciliatória e a sentença de procedência estar fundamentada na presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de sua contumácia (prejuízo processual).
IX. Ou seja, o ato processual não alcançou a finalidade, sendo que esse error in procedendo projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a validade do devido processo legal (Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 538.604, DJE 27.9.2011).
X. No mais, a suspeita de ocultação da parte executada (destacada na decisão originária: “Em que pese a assinatura constante do AR de ID 118147077 encaminhado para a QNA 44 Casa 3 Taguatinga Norte/DF em nada se assemelhar à assinatura da parte executada constante do contrato de ID 101600279, não se pode ignorar o fato de que foram empreendidas duas tentativas de citação da parte executada em seu atual endereço na QNM 36, CONJ. B2, LOTE 37, CASA 01, Taguatinga/DF, o qual foi indicado pelo exequente na petição de ID 108612257, em 14/01/2022 (ID 112958401) e em 29/01/2022 (ID 115780900), data em que a executada já se encontrava no local, conforme se infere do contrato de locação de ID 136754685 (vigência de 20/10/2021 a 19/10/2022, tendo sido declarado pelos moradores(Lucineide Ferreira da Silva Pinto e Gabriel J. da Silva Cunha) ser a executada desconhecida no local. Nesse contexto, conclui-se que a parte executada estava se ocultando para não ser citada, razão pela qual não pode pretender agora que seja declarada a nulidade de citação, diante de sua ciência inequívoca acerca do processo, sob pena de ele estar utilizando a própria torpeza em benefício próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”), sem a tentativa e a correspondente certificação do ato por parte de oficial de justiça, não confere validade à citação por via postal, tendo em vista a circunstância aparente de a parte requerida não ter sido regularmente convocada para integrar a relação processual (Código de Processo Civil, art. 238).
XI. Parcialmente provido o agravo de instrumento. Anulado o processo a partir da citação (inclusive). Prejudicado o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.